Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710209-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILANY GUIMARÃES DE ARAÚJO RECORRIDA: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INESTIMÁVEL. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. PROCESSO SIMPLES. BAIXA ATUAÇÃO DO PATRONO. RÁPIDA TRAMITAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo artigo 884, do Código Civil, ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. 1.1. É cediço que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.É preciso atentar para a extensão do impacto ocasionado pelo evento danoso, e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. O valor a ser fixado também deve observar o grau de culpa do agente, a reprovabilidade da conduta, o caráter educativo e a natureza do direito violado. 1.2. In casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada observa de forma devida ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade, bem assim, atende às condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, consoante remansosa jurisprudência deste TJDFT em casos análogos. 2. Dispõe o art. 85, §14o, do CPC que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 2.1. O STF, sobre o tema, inclusive editou a Súmula Vinculante no 47 que afirma: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ourequisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” . 3. No caso concreto, o valor da causa foi atribuído por estimativa, uma vez que não é possível calcular o valor da condenação, muito menos o proveito econômico obtido pretendido pela parte, porquanto o tratamento não tem prazo definido para finalizar-se, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato. 3.1. Assim, tendo em vista que o proveito econômico pretendido não pode ser valorado (inestimável), em função da ausência de benefício patrimonial imediato, há que se aplicar o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. 4. No caso em comento, a ação foi ajuizada em 18/03/2024, a sentença proferida na data de 04/07/2024, de modo que a tramitação do feito, em primeira instância, levou apenas 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias. 4.1. A tramitação do processo exigiu pouca atuação da advogada da autora, apenas com a elaboração da petição inicial, das petições intermediárias de IDs 63350253 e 63350569, da réplica (ID 63350566) e do recurso de apelação (ID 63350574). 4.2. Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios no montante fixado na origem se mostra suficiente para atender aos critérios do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o a 8o, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Sustenta que não foi devidamente aplicado o Tema 1.076 do STJ, de modo que a obrigação de fazer, consubstanciada na cobertura de tratamento de saúde, tem expressão econômica, e sobre esta devem ser calculados os honorários advocatícios de sucumbência; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando ser devido o afastamento da multa arbitrada, ao argumento de que foram opostos embargos de declaração com o fim de prequestionamento. Enfatiza que a decisão proferida se encontra em descompasso com o enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o a 8o, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o valor da causa foi atribuído por estimativa, uma vez que não é possível calcular o valor da condenação, muito menos o proveito econômico obtido pretendido pela parte, porquanto o tratamento não tem prazo definido para finalizar-se, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato” (ID 63668147). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, considerando a sua pretensão de cobertura de tratamento médico continuado, por prazo indefinido, é necessário o reexame de fatos e provas, vedado, nesta instância, por força da incidência do óbice da súmula 7/STJ” (REsp n. 2.119.272/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “não se olvida que esta Corte registra precedentes no sentido da possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no AREsp 1.923.626/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022; AgInt no REsp 1.890.101/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/04/2022; AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021)” (AgInt no REsp n. 2.140.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 21/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Acrescente-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016